Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000540-53.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ALTO ARAGUAIA
Agravante : MILTON DARVANI KLASENER
Agravados : BANCO DO BRASIL S.A. e ERNANI EVANDRO KLASENER
Número do Protocolo : 1000540-53.2020.8.11.0000
Tendo em vista que nas contrarrazões o agravado ERNANI EVANDRO KLASENER suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, por inobservância ao disposto no artigo 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC (cf. ID 33953978 - Pág. 3/5), intime-se o agravante para que se manifeste sobre referida preliminar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 9o, caput, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator